Tribunal: STF
Processo: RE 1519310
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DE CAMPINA GRANDE. GARANTIA DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO DOS DEFECIENTRS FÍSICOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.098/2004 E DO DECRETO-LEI Nº 5.296/2004 C/C LEI FEDERAL Nº 13.146/2015. PRECARIEDADE ESTRUTURAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À NORMA TÉCNICA NBR-9050 da ABNT. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, ter havido violação do princípio da separação de poderes ante a interferência do Poder judiciário na gestão administrativa e orçamentária do Município ao implementar políticas públicas.



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Relatora para eventual adequação, à luz do Tema 698 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I a III, do CPC (eDOC 22). 



    A Relatora do processo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo (eDOC 24, p. 1-2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DE CAMPINA GRANDE. GARANTIA DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO DOS DEFECIENTRS FÍSICOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.098/2004 E DO DECRETO-LEI Nº 5.296/2004 C/C LEI FEDERAL Nº 13.146/2015. PRECARIEDADE ESTRUTURAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À NORMA TÉCNICA NBR-9050 da ABNT. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO AO DO TEMA Nº 698 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    De plano, verifica-se que o julgamento da apelação cível e do reexame necessário está em consonância com a tese firmada no Tema nº 698 do STF, considerando que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    No caso em análise, observa-se que não há qualquer violação ao item 2 do referido paradigma, notadamente porque o mesmo traz a expressão “como regra”, indicando a possibilidade da decisão judicial determinar a medida concreta a ser realizada em casos de deficiência grave do serviço público, associada à total inércia do ente federativo durante o procedimento instaurado pelo Ministério Público na esfera administrativa.”



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência do TJ/PB admitiu o apelo extremo (eDOC 26). 



    Os autos vieram-me distribuídos em 11.10.2024 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 4-10):



    “Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública de obrigação de fazer em face do Município de Campina Grande, informando que, no âmbito do procedimento administrativo n.º 003.2018.002629, restou identificado que o Terminal de Integração e seu entorno, localizado na Av. Dom Pedro II, nº 237, Centro, Campina Grande - PB, apresenta barreiras arquitetônicas que impedem o acesso, a circulação, a utilização e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, obstando o seu direito de ir e vir e de ter acesso, por conseguinte, aos serviços públicos. 



    Ao contestar a ação, o ente público defendeu que o Poder Judiciário não poderia interferir no mérito administrativo, sustentando que a execução dos serviços públicos compete à Administração Pública, segundo o poder discricionário, que consiste na aferição das prioridades locais, sob pena do Judiciário assumir, indevidamente, a condição de gestor da coisa pública. 



    Após a devida instrução, sobreveio sentença de procedência, condenando o ente público na obrigação de fazer consistente na realização das obras necessárias na estrutura que abriga o Terminal de Integração de ônibus, situado na Av. Pedro II, nº 237, centro, Campina Grande, no prazo de 12 (doze) meses, de modo a adequá-lo às normas gerais de acessibilidade previstas na Norma Técnica NBR-9050 da ABNT (Lei n. 10.098/2004 c/c DL n. 5.296/2004 c/c Lei n. 13.146/2015), sob pena de pagamento de multa diária, a ser fixada em momento oportuno.



    Inicialmente, verifica-se que a Constituição Federal destaca, em seus arts. 227 e 244, a adequação dos prédios públicos às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência, não sendo, portanto, uma opção do administrador público, mas sim um dever constitucional.



    (...)



    Impõe-se registrar, também, que o art. 3º da Lei nº 10.098/2000 estabelece, expressamente, que o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 



    Por sua vez, o art. 46 da Lei nº 13.146/2015 garante o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.



    Com vistas a trazer concretude aos conceitos e princípios previstos na legislação em vigor, foi editada a Norma Técnica NBR-9050 da ABNT, denominada “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, que traz todas as especificações, definições, parâmetros e dimensões, além das referências técnicas, necessárias a tornar o espaço público em questão apropriado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 



    Portanto, na busca de garantir o respeito ao conjunto normativo acima disposto, o Ministério Público do Estado da Paraíba, no uso das atribuições conferidas para defesa dos direitos difusos e coletivos, buscou resolver a problemática no âmbito extrajudicial, tendo a Administração Municipal permanecido inerte. 



    Por esse motivo, fez-se necessário o ajuizamento da presente ação civil pública, com vistas à intervenção jurisdicional, no sentido de garantir o direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, notadamente pela importância do Terminal de Integração de Ônibus de Campina Grande, no exercício do direito dos cidadãos ao transporte urbano. 



    Foi nesse contexto que o Ministério Público, através do procedimento administrativo n.º 003.2018.002629, identificou barreiras arquitetônicas que impedem o acesso, a circulação, a utilização e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida no referido terminal e seu entorno, obstando o seu direito de ir e vir e de ter acesso, por conseguinte, aos serviços públicos. 



    Noutro ponto, o STJ tem decidido pela impossibilidade do ente público descumprir com os seus deveres constitucionais com base no fácil e corriqueiro argumento de ausência de recursos financeiros. Afirma, ainda, que a determinação judicial de reforma de bem público em nada viola o princípio da separação dos poderes, porquanto estaria apenas aplicando inequívocos comandos constitucionais e legais prescritivos, por óbvio obrigatórios.



    (...)



    Por fim, o apelante argumenta que nenhum momento se especificou quais seriam as obras necessárias, não sendo detalhado pelo Parquet o que estaria fora dos padrões das normas gerais de acessibilidade previstas na Norma Técnica NBR-9050, razão pela qual defende que decisão seria nula, por ausência de fundamentação. 



    Contudo, observa-se que tais alegações não merecem prosperar, porquanto o Parecer Técnico emitido pela própria assessoria técnica de mobilidade urbana da Secretaria de Planejamento do Município de Campina Grande já aponta diversas adaptações que precisam ser realizadas no local, a fim de adequá-lo às exigências da NBR 9050 (ID 20282822 - Pág. 05 e 06). 



    Como se vê, a determinação de realização de obra com vistas a adequar o espaço público às normas técnicas da NBR 9050 consiste em ordem por demais concreta e específica, sendo perfeitamente compreensível e exequível pelos profissionais da área. 



    Demais especificações e averiguações quanto à regularidade do projeto arquitetônico, e sua execução, com as exigências da referida norma técnica serão objeto da fase de cumprimento da sentença, sendo necessário registrar que o prazo concedido pelo magistrado de base, no caso, 12 (doze) meses, revela-se bastante razoável ao implemento das melhorias em questão.”



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de concurso público com o objetivo de assegurar a observância do direito fundamental à saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 893.253-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)



    Ante o exposto, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, razão pela qual nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente